Tribunal: TJMT
Processo: 1000002-07.2024.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000002-07.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO - CPF: 086.182.401-68 (APELANTE), ORIVALDO RIBEIRO - CPF: 038.008.301-91 (ADVOGADO), KATIA REGINA CORREA BARROS BERGAMIM - CPF: 464.662.581-49 (APELADO), Gilson Duarte de Barros (APELADO), ESPOLIO DE GILSON DUARTE DE BARROS registrado(a) civilmente como GILSON DUARTE DE BARROS - CPF: 001.961.931-68 (APELADO), KATIA REGINA CORREA BARROS BERGAMIM - CPF: 464.662.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON DE BARROS BERGAMIM - CPF: 005.562.691-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA SANTI SAGIN PINTO BERGAMIM - CPF: 005.510.391-08 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELEN BARROS BERGAMIM DAMIN - CPF: 016.897.141-07 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NEGADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Lúcia Fátima de Amorim Ribeiro contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita em Apelação interposta em "Ação Monitória c/c Ação Declaratória de Nulidade de Formal de Partilha" contra Gilson Duarte de Barros, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT. A decisão monocrática registrou a ausência de comprovação da hipossuficiência econômica da agravante e concedeu prazo para o pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática, que indeferiu o benefício da justiça gratuita por falta de comprovação de hipossuficiência econômica, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática observa que a parte recorrente não juntou documentos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, exigida para o deferimento da assistência judiciária gratuita.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser revisto a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que haja elementos que evidenciem a ausência dos requisitos legais para sua concessão (STJ - AREsp: 2164245 MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze).

A documentação anexada pela agravante, incluindo uma carteira de trabalho, não comprova condição financeira que justifique o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Não havendo nos autos prova de alteração na condição econômico-financeira da parte capaz de justificar a concessão do benefício, a decisão que negou a gratuidade da justiça deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão da justiça gratuita exige a comprovação de hipossuficiência econômica da parte requerente, que, se ausente, justifica o indeferimento do benefício.

A necessidade de assistência judiciária gratuita pode ser revista a qualquer tempo, podendo o benefício ser revogado se constatada a ausência dos pressupostos legais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno de n. 1000002-07.2024.8.11.0041 interposto por
LUCIA FATIMA DE AMORIM RIBEIRO
contra decisão monocrática que indeferiu os benefícios da justiça gratuita à apelação interposta na “Ação Monitória c/c Ação Declaratória de Nulidade de Formal de Partilha” onde litiga a recorrente com
GILSON DUARTE DE BARROS
perante a 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Em decisão monocrática, juntada sob ID. 243982170, a relatora consignou que a parte recorrente deixou de juntar documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para o pagamento da taxa judiciária.

Agravo interno interposto sob ID.

247584658 alegando que não havendo qualquer prova efetiva de alteração da situação econômico-financeira da beneficiária, impõe medida de manutenção da sentença combatida. Não sequer falar em revogação de benesse, uma vez que não foi impugnada, recorrida, à época, por qualquer as partes, restou mantidos benefícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantenho o entendimento exarado em decisão monocrática.

Analisando detidamente os autos verifico que o magistrado diretor, em sentença, indeferiu a petição inicial por não ter o demandante/apelante cumprido com a determinação de informar ao juízo seu endereço eletrônico bem como juntar procuração atualizada.

Não foi deferido nestes autos os benefícios da justiça gratuita.

Instado a comprovar sua condição financeira, tanto em 1o grau, quanto em 2o grau, o autor nada trouxe, além de petições e uma carteira de trabalho que não é suficiente para o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“Sabe-se que o benefício de assistência judiciária é concedido apenas àqueles que não têm condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do próprio sustento e da família. Tal benefício existe em razão do princípio constitucional do acesso à justiça, estampado no artigo 5o, XXXV, da Constituição.
A necessidade do benefício de justiça gratuita pode ser reapreciada a qualquer tempo, podendo a benesse ser revogada inclusive de ofício, nos termos do art. 8o da Lei 1.060/50
- não revogado pelo Novo Código de Processo Civil -se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (...).” (STJ - AREsp: 2164245 MG 2022/0205590-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 23/08/2022) (g.n).

A documentação anexada aos autos não evidencia a condição de hipossuficiência da parte recorrente.

Destarte, a manutenção da decisão monocrática que indeferiu a justiça gratuita é medida que se impõe.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática inalterada.

Determino
que a parte no prazo de 05 (cinco) dias recolha o preparo recursal.

Decorrido o prazo façam os autos conclusos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024